Tribunal: STF
Processo: ARE 1452461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Procuradores do Município de São Paulo - Vantagem de Ordem Pessoal (VOP) - Inclusão nos adicionais temporais - Impossibilidade - Cálculo dos quinquênios deve ser feito com base no padrão de vencimento (art. 112, caput, da Lei Municipal nº 8.989/79) - Valores anteriormente percebidos a título de quinquênio que refletem na VOP, o que obsta sua inclusão na base de cálculo dos adicionais temporais, pena de incidência recíproca (art. 37, XIV, CF). Segurança denegada. Sentença mantida, mas por outros fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A Lei Municipal nº 13.400/2000 do Município de São Paulo aboliu o triplique da verba honorária devido aos integrantes de carreira de Procurador Municipal. Manteve a verba singela e o valor do triplique foi tornado permanente pela média aritmética, devidamente atualizada pelo IPC-FIPE, percebida nos últimos cinco anos, contados da data da publicação da referida lei (art. 2º). Essa verba tornada permanente ficou conhecida como VOP. O seu § 1º prescreveu que a parcela tornada permanente “não constituirá, sob nenhuma hipótese, base de cálculo para adicionais, gratificações ou benefícios de qualquer natureza”. O § 2º, por sua vez, dispôs que a “referida parcela será atualizada, com base na variação do índice de Preços do Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo- FIPE”. O artigo 7º determinou a manutenção para o titular do cargo de Procurador Municipal do Município, “I - a parcela permanente a que se refere o artigo 2º da Lei nº 13.400, de 01º de agosto de 2002, reajustada na forma do artigo 5º da Lei n° 13.303, de 18 de janeiro de 2002, com a redação conferida pelo artigo 14 da Lei nº 14.600, de 2007”. Finalmente, o art. 9º dessa lei prescreveu que a VOP é paga aos Procuradores aposentados e aos pensionistas respectivos.



    [...]



    Dessa maneira, se ressaltar que, nas palavras do Eminente Desembargador Décio Notarangeli na Apelação 1034620-61.2020.8.26.0053 “a Vantagem de Ordem Pessoal VOP já inclui em sua base de cálculo parcela relativa a adicionais temporais, por ser verba constituída para assegurar a irredutibilidade de vencimentos e pagamento de valores relativos a decisões judiciais que majorem a remuneração na composição anterior à reestruturação da carreira”. Aliás, é o que determina a Lei Municipal nº 14.712/08 ao estabelecer:



    [...]



    Inegável, neste contexto, que os adicionais temporais anteriormente percebidos pelo servidor refletiram no valor da VOP percebida, de forma em que, pese o caráter não eventual da vantagem pecuniária, fica obstada sua inclusão na base de cálculo dos quinquênios e sexta-parte sob pena de incidência recíproca vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente